Tribunal: STF
Processo: Rcl 93155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO RE Nº 922.144/MG (TEMA RG Nº 865). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, contra decisões proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento nº 2252170-57.2025.8.26.0000, mediante a qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte fixado no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral).

2. Narra a parte reclamante que, na origem, trata-se de Ação de Desapropriação nº 0001754-11.2008.8.26.0191, ajuizada pelo Município visando à aquisição de imóveis necessários à execução de uma obra de infraestrutura urbana de vital importância para a cidade. Informa que “[a]pós uma extensa fase de conhecimento, a ação atingiu seu principal objetivo jurisdicional: a fixação do valor da justa indenização devida ao Espólio de Arsem Topolian, proprietário de um dos imóveis. Essa decisão de mérito transitou em julgado, consolidando de forma definitiva o direito patrimonial do expropriado e encerrando qualquer controvérsia sobre o valor devido.” (e-doc. 1, p. 2)

3. Afirma que solicitou a expedição de carta de sentença, necessária para o registro da transferência da propriedade para o nome do Ente Público. Contudo, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos indeferiu o pedido por ausência de quitação do pagamento da indenização ao expropriado.

4. Noticia que interpôs agravo de instrumento, ao qual a 6ª Câmara de Direito Público do TJSP negou provimento em razão de o Órgão Especial do TJSP ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 34-A, § 4º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941 (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011064-07.2023.8.26.0000), por violação à garantia da prévia e justa indenização. Interpostos os recursos especial e extraordinário, não foram admitidos por incidência do enunciado de Súmula nº 735 do Supremo Tribunal Federal.

5. Sustenta que o ato reclamado afrontou o julgamento proferido no RE nº 922.144, (Tema RG nº 865), pois “a interpretação a contrario sensu da tese é uma imposição lógica e jurídica: se o Poder Público ESTÁ em dia com os precatórios, o pagamento da complementação da indenização deve seguir, obrigatoriamente, o regime constitucional previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 5)

6. Defende que “[o]s atos reclamados do Tribunal de Justiça de São Paulo ignoraram por completo essa diretriz vinculante. A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão da 6ª Câmara de Direito Público, condicionou a expedição da carta de sentença à "quitação do preço", exigindo, na prática, um depósito judicial direto de um ente público comprovadamente adimplente (fls. 900). Ao fazê-lo, a autoridade reclamada impôs ao Município uma obrigação que a tese do Tema 865 reserva exclusivamente aos entes inadimplentes, subvertendo a lógica do precedente e esvaziando sua autoridade.” (e-doc. 1, p. 5)

7. Alega que “a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na Súmula 735, também merece ser revista por esta via. Embora a controvérsia tenha se iniciado com a análise de uma tutela de urgência, a questão de fundo ultrapassou, e muito, a natureza de uma decisão provisória. O que está em jogo é a própria exequibilidade de uma sentença de mérito transitada em julgado. A aplicação do verbete sumular, neste contexto, serviu como um subterfúgio para impedir que a flagrante violação à tese do Tema 865 fosse analisada pelas instâncias extraordinárias, consolidando o desrespeito à autoridade desta Corte e tornando a Reclamação o único meio processual eficaz para a correção da ilegalidade.” (e-doc. 1, p. 5)

8. Requer a concessão de medida liminar “para determinar que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP (Processo nº 0001754- 11.2008.8.26.0191) expeça, de imediato, a carta de sentença em favor do Município de Ferraz de Vasconcelos, relativa ao imóvel objeto da matrícula nº 86.240 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP, a fim de viabilizar o registro da aquisição da propriedade e o consequente início das obras públicas” (e-doc. 1, p. 8) 

9. No mérito pede o julgamento de procedência do pedido para (e-doc. 1, p. 9): 

“Reconhecer a afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral nº 865 e, por consequência, cassar o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do TJSP no Agravo Interno Cível nº 2252170-57.2025.8.26.0000/50000, bem como as decisões da Presidência da Seção de Direito Público que inadmitiram o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário (fls. 32-35); 
f.2) Confirmar a medida liminar, determinando, em definitivo, que seja expedida a carta de sentença em favor do Município Reclamante para a transferência da propriedade do imóvel expropriado, independentemente do pagamento prévio por depósito judicial, o qual deverá seguir o regime constitucional do artigo 100 da Constituição Federal, mediante expedição de precatório a ser oportunamente requerido pela parte credora.” (e-doc. 1, p. 9)
É o relatório.

 Decido.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. No presente caso, alega-se contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024, Tema RG nº 865), cuja ementa  ostenta o seguinte teor: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 
1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 
2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 
3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto.
4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.”
14. Os efeitos da decisão foram modulados, entendo esta Corte em limitar a eficácia temporal para que as teses estabelecidas fossem aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discutissem expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 

15. Foram opostos embargos de declaração pelo Município, que alegou estar em dia com o pagamento de seus precatórios, motivo pelo qual o julgado foi alterado para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que a questão do adimplemento do ente público deverá ser aferido pelo juízo de origem na ocasião do trânsito em julgado da ação de desapropriação. Eis o teor do acórdão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DA GARANTIA DEJUSTA EPRÉVIA INDENIZAÇÃO AOEXPROPRIADO COMOREGIME DE PRECATÓRIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. FORMA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.PARCIALPROVIMENTODORECURSO.
I. CASO EM EXAME 
    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que se deu provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “[n]o caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.
2. O Município embargante alega contradição na aplicação da tese de julgamento. Apresenta certidão que comprova, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, a regularidade de pagamento das requisições expedidas pelo Tribunal de Justiça local. Pede que a quitação da complementação seja feita por meio de precatório, e não por depósito direto.
II. QUESTÃOEMDISCUSSÃO 
3. Discute-se: (i) a presença de vícios no acórdão recorrido; e (ii) a necessidade de integrá-lo para esclarecer qual marco temporal deve ser considerado para fins de aferição da regularidade do ente público quanto ao pagamento de precatórios. quanto ao pagamento de precatórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR  
4. A possibilidade de evolução da situação jurídica do ente público devedor ao longo do tempo justifica a integração do acórdão recorrido para fixar marco temporal a ser considerado para a aferição da regularidade quanto ao pagamento de precatórios.
5. A adimplência do ente público quanto ao pagamento de precatórios deve ser aferida na data do trânsito em julgado da decisão de mérito na ação de desapropriação. Isso porque, antes desse momento, o poder público não pode efetuar o depósito direto da quantia devida e o Poder Judiciário não pode expedir o precatório.
6. Caberá ao ente público devedor comprovar, no prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que está em dia com o pagamento dos precatórios. A regularidade no cumprimento dessa obrigação deverá ser apreciada pelo juízo da execução, que, então, aplicará a tese de repercussão geral fixada por esta Corte.
IV.  DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento,com efeitos infringentes, para: (i) prestar esclarecimentos; (ii) modificar o dispositivo do acórdão embargado, a fim de que se dê parcial provimento ao recurso extraordinário; e (iii) definir que caberá ao juízo de origem avaliar se o Município embargante se encontra em dia com o pagamento dos precatórios, seguindo os parâmetros ora definidos.”
(Rcl nº 922.144/ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/09/2025, p. 09/09/2025, grifos acrescentados)
16. Compulsando os autos, verifico que o Município requereu a expedição de carta de adjudicação com a finalidade de transferir a propriedade do imóvel expropriado e assim dar início à construção da obra viária. Indeferido o pedido pelo juiz de direito, por ausência de quitação do pagamento da indenização, o Município interpôs agravo de instrumento fundamentando-se nas seguintes premissas: i) pagamento por precatório por estar adimplente, nos termos do Tema RG nº 865; e ii) possibilidade e transferência de propriedade caso não haja oposição expressa do expropriado com relação à validade do decreto desapropriatório, nos termos do art. 34-A , § 4º, do Decreto-lei nº 3.365, de 1941. 

17. Em 16/08/2025, o Tribunal de Justiça indeferiu a concessão de efeito suspensivo em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 34-A, § 4º, do Decreto-lei nº 3.365, de 1941, pelo Órgão Especial do Tribunal (e-doc. 2, p. 28/31):

“A Lei Federal nº 14.421/22, incluiu o § 4º ao texto do Decreto-lei nº 3.365/41, in verbis:
Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. 
(...) 
§ 4º Após a apresentação da contestação pelo expropriado, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto desapropriatório, deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para resolução das questões litigiosas.
Na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011064-07.2023.8.26.00001 , o c. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade formal e material do § 4º do art. 34-Ado Decreto-lei nº 3.365/1941, incluído pela Lei Federal nº 14.421/22. 
Confira-se a ementa:
“- Incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 4º do artigo 34-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, incluído pela Lei nº 14.421/2022 (conversão da Medida Provisória nº 1.104/2022), que determina a imediata transferência do domínio de imóvel objeto de desapropriação por utilidade pública para o ente expropriante, independentemente da concordância do expropriado, após a apresentação de contestação, se não houver oposição expressa sobre a validade do decreto expropriatório, e o prosseguimento do processo apenas para a resolução das questões litigiosas - Incidente suscitado pela C. 1ª Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em ação de desapropriação de imóvel contra decisão que deferiu tutela de evidência - Alegação de que o dispositivo impugnado desrespeita os artigos 5º, XXIV, e 182, § 3º, da Constituição Federal, que tratam de desapropriação e impõem o pagamento de indenização justa e prévia - Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. - Existência de inconstitucionalidade formal - Abuso do poder de emenda parlamentar - Medida Provisória nº 1.104/2022 convertida na Lei nº 14.421/2022 Inclusão pela emenda do dispositivo impugnado no Decreto-lei nº 3.365/1941 - Ausência de pertinência temática - Não observância do artigo 7º, II, da Lei Complementar nº 95, de 1998 - Como o Supremo Tribunal Federal já decidiu, 'Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (...), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória'. - Existência de inconstitucionalidade material - A Constituição Federal estabelece que as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, só podem ser feitas (excetuadas situações excepcionais [desapropriação para reforma agrária e a hipótese do art. 243, parágrafo único, da Constituição] nas quais o caso em tela não se encaixa) mediante o pagamento de 'justa e prévia indenização emdinheiro' - Colisão do § 4º do artigo 34-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que autoriza a transferência do domínio do bem expropriado para o expropriante antes mesmo da definição do valor da indenização, e semque ele com isso consinta, com os artigos 5º, XXIV, e 182, § 3º, da Constituição Federal - Forma transversa de confisco de bens - Necessidade de pagamento de indenização justa antes da transferência do domínio - Indenização justa não é, necessariamente, a que a Administração afirma ser, mas a indenização livremente pactuada entre o expropriante e o expropriado, ou a fixada em processo judicial, após a produção de prova técnica, observado o devido processo legal - Irrelevância de a lei prever a possibilidade de pagamento parcial, pelo ente público, e de levantamento de valores incontroversos Declaração de inconstitucionalidade do § 4º do artigo 34-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 - Incidente acolhido.”
Ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 34-A, § 4º, do Decreto-lei nº 3.365/1941 pelo c. Órgão Especial, não se vislumbram, em análise perfunctória, elementos para admissão do efeito que se pretende.
Indefiro a antecipação da tutela recursal.”
18. Na sequência, o ora reclamante interpôs agravo interno, tendo a 6º Câmara mantido o pedido de indeferimento da tutela antecipada, impondo-se a transcrição dos seguintes trechos e ementa do decisum (e-doc. 3, p. 5):

“AGRAVO INTERNO. Reforma de decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido de antecipação de tutela. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão, que fica mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
19. Contra esse acórdão, o Município interpôs recurso especial e extraordinário (e-doc. 3, p. 20), o qual foi inadmitido pelo órgão de origem por ser incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão liminar (e-doc. 3, p. 35):

“Vistos. Fls. 20-29: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. Acórdão que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que analisou tutela provisória em Primeiro Grau. 
O recurso não merece trânsito, porque decisão sem conteúdo definitivo não está sujeita aos recursos extremos, conforme especifica a decisão do Ministro Sérgio Kukina, na AREsp. nº 2.152.883, p. 23.9.2022, em situação análoga:

A respeito do cabimento de recursos extraordinários em hipóteses como a presente (recurso especial interposto no bojo de agravo de instrumento aviado em face de decisão que deferiu medida liminar em ação declaratória de responsabilidade tributária cumulada com medida cautelar fiscal), relevantes as ponderações realizadas no julgamento do REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 8/5/2006: 
"Os recursos para a instância extraordinária (recurso extraordinário e recurso especial) somente são cabíveis em face de "causas decididas em única ou última instância" (CF, art. 102, III e art. 105, III). Não é função constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias ordinárias para fazer juízo a respeito de questões constitucionais ou infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento definitivo e conclusivo. É o que ocorre com as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória. Tais medidas, como se sabe, são conferidas à base de juízo de mera verossimilhança do direito invocado (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC). 
Justamente por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito da controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela sentença que julgar o mérito da causa, podendo, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, inclusive pelo próprio órgão que as deferiu (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807). ... A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do recurso extraordinário e do especial.
Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula 735, segundo a qual "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Os precedentes que deram suporte à edição dessa súmula deixam claro que a interdição da via recursal extraordinária não decorre da simples circunstância de ser interlocutória a decisão que concede a liminar, mas sim de se tratar de decisão provisória, ainda sujeita a revogação ou modificação nas instâncias ordinárias.
Por esses fundamentos, inadmito o recurso extraordinário interposto às fls. 20-29.”

20. Nesse contexto, em relação à decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não se constata teratologia, tendo em vista ser incabível a interposição dessa espécie de recuso contra decisão que decide pedido de medida liminar dada a possibilidade de alteração, estando correta a aplicação do enunciado de Súmula nº 735 do STF.

21. Cabe ressaltar que, ainda sobre a regência do Código de Processo Civil da 1973, esta Corte já havia se manifestado quanto a improcedência da reclamação ajuizada para dar trânsito a recurso extraordinário retido, que foi interposto contra decisão liminar, uma vez que não haveria utilidade em remeter ao STF recurso que seria não conhecido por incidência do enunciado de Súmula nº 735:

“1. RECLAMAÇÃO. Impugnação de decisão interlocutória. Ato decisório que determinou retenção de recurso extraordinário admitido na origem. Admissibilidade. Jurisprudência vacilante do STF, que admite também ação cautelar. Princípio da fungibilidade. Medida conhecida. Contra retenção de recurso extraordinário na origem, com apoio no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, é admissível assim reclamação, como ação cautelar. 
2. RECURSO. Extraordinário. Interposição contra decisão interlocutória. Retenção nos autos. Processamento imediato. Inadmissibilidade. Inviabilidade manifesta do recurso, manejado contra decisão que indeferiu liminar. Reclamação julgada improcedente. Precedentes. Agravo não provido. É inadmissível processamento imediato de recurso extraordinário retido na forma do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, quando manifesta a inviabilidade jurídica do mesmo extraordinário.”
(Rcl nº 3.568-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, j. 09/05/2006, p. 09/06/2006, grifos acrescidos)

22. Com relação ao acórdão que negou pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, entendo que restou atendido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, por ser incabível a interposição de recurso extraordinário contra esse tipo de decisão.

23. Contudo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de Justiça restringiu-se à ausência de probabilidade do direito em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 34-A, § º 4º do Decreto-lei nº 3.365, de 1941, dispositivo legal que justificava o pedido de expedição de carta de sentença e transferência do título de propriedade.

24. A possibilidade de transferência da propriedade, após a imissão na posse e sem contestação por parte do expropriado da decreto de desapropriação não foi objeto de análise do RE nº 922.144/MG, no qual foi analisada a complementação da indenização em ação de desapropriação, por depósito em dinheiro diante da previsão do sistema de precatórios instituído pelo art. 100 da Constituição Federal.

25. Dessa forma, não se verifica a relação de estrita aderência entre a questão decidida no Tema RG nº 865 e o conteúdo do ato reclamado, o qual sequer abordou a questão da forma de pagamento da diferença da indenização.

26. Ademais, pontuo que, além do ajuizamento da ação de desapropriação ter ocorrido em 2008, sendo anterior ao julgamento do Tema RG nº 865, cuida-se de demanda que não envolveu, diretamente, discussão relativa à constitucionalidade do pagamento do montante indenizatório por meio de precatório judicial. De acordo com os documentos juntados pela reclamante, referida controvérsia veio à tona somente durante o cumprimento de sentença, âmbito em que proferida a decisão reclamada, circunstância que não satisfaz as exigências estabelecidas na modulação. 

27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator